Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737565-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA DEMETRIO ASSIS DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI DESPACHO MARIANA DEMETRIO ASSIS DE ARAUJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID no 58797958, p. 4, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004